Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701652-84.2020.8.07.0019 RECORRENTE: MINISTÉERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DOUGLAS OLIVEIRA BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ROUBOS. VERIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Para se caracterizar o crime continuado, necessária a observância de que o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete dois ou mais crimes da mesma espécie e que se apresentem semelhantes, quando aferidas as condições de tempo, local, modo de execução. Denotando-se das condutas praticadas pelo réu, quais sejam 3 (três) roubos, um tentado e dois consumados, num intervalo de pouco mais de meia hora, com mesmo modus operandi, verifica-se a presença de um nexo subjetivo para se comprovar a conexão entre os crimes, sendo caracterizado o crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal. 2.Efetivamente comprovado que o réu praticou os crimes de roubo com a participação de adolescente, está configurada também a prática delitiva prevista no art. 244-B do ECA. 3. Demonstrado nos autos que o réu, mediante uma única ação, praticou os crimes distintos contra o patrimônio e de corrupção de menores, deve ser reconhecido o concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do Código Penal. 4. Havendo concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores, bem como continuidade delitiva entre os delitos de roubo, o entendimento sedimentado se apresenta no sentido de que se aplica somente a continuidade delitiva, devendo ser aplicada a fração de aumento de 1/4 (um quarto) sobre a pena mais grave, tendo em vista a prática de 4 (quatro) crimes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, sustentando não ser possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de espécies distintas, roubo e corrupção de menores. Assevera que a tese de crime único não subsiste, pois a prática de crime de roubo com a participação de menores importa em ação que resulta em dois delitos, configurando o concurso formal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023